Tribunal: TJSP
Processo: 0029299-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a anulação de falta grave. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, uma vez nem sequer proferida decisão pelo juízo a quo, acerca do eventual reconhecimento de falta disciplinar. Sindicância instaurada que ainda não foi remetida à apreciação da autoridade indicada como coatora. Análise por este E. Tribunal que demanda prévia decisão emanada pelo juízo a

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a anulação de falta grave. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, uma vez nem sequer proferida decisão pelo juízo a quo, acerca do eventual reconhecimento de falta disciplinar. Sindicância instaurada que ainda não foi remetida à apreciação da autoridade indicada como coatora. Análise por este E. Tribunal que demanda prévia decisão emanada pelo juízo a quo, sob pena de ensejar supressão de instância. Ordem indeferida in limine.